Tribunal: TJBA
Processo: 8000531-79.2018.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000531-79.2018.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO BATISTA DE JESUS ALVES

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR ANALFABETO. VALIDADE FORMAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Batista de Jesus Alves contra sentença que julgou improcedente a ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. O autor alega não ter contratado empréstimo consignado, sendo analfabeto, e que os descontos foram realizados indevidamente sobre benefício assistencial do BPC/LOAS. Requereu a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da contratação de empréstimo consignado realizada por pessoa analfabeta beneficiária do BPC/LOAS, em especial se houve consentimento válido e a observância das formalidades legais, incluindo assinatura a rogo e testemunhas, bem como eventual ilicitude da contratação em razão da natureza do benefício.

III. Razões de decidir
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados a consumidores, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
4. A contratação por analfabeto é válida quando preenchidos os requisitos do art. 595 do CC, com assinatura a rogo e duas testemunhas.
5. O banco apresentou contrato com digital do autor, duas testemunhas qualificadas e comprovante de TED em nome do beneficiário, afastando a alegação de vício.
6. Não restou demonstrada fraude, erro ou coação, nem impugnada a conta de destino dos valores.
7. A natureza do benefício BPC/LOAS não impede, por si só, a contratação, especialmente quando os descontos não incidem diretamente sobre o benefício, mas sobre conta onde é creditado.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É válida a contratação de empréstimo por analfabeto quando observado o art. 595 do Código Civil, com assinatura a rogo e duas testemunhas. 2. A natureza assistencial do BPC/LOAS não impede a contratação, desde que não comprovado vício de consentimento ou fraude."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

8000531-79.2018.8.05.0041
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os
d
ESEMBARGADORES integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,

EM
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do autor, bem, nos termos do voto relator.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA